Tribunal: TJBA
Processo: 8107477-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107477-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZILMA MARIA MOREIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição em demanda de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, reconhecendo a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência inequívoca da lesão, e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao termo inicial do prazo prescricional aplicável às contas do PASEP; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à eventual necessidade de inclusão da União no polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando a integração implicar, inevitavelmente, modificação do resultado.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia acerca do prazo prescricional, aplicando diretamente a tese firmada pelo STJ no Tema 1150, que submete a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

O colegiado fixa o termo inicial da prescrição a partir da ciência inequívoca e comprovada da lesão, em consonância com a teoria da actio nata, afastando a tese de que o simples saque dos valores configura, por si só, conhecimento da irregularidade.

O acórdão rejeita expressamente a alegação de que a ciência teria ocorrido no momento do levantamento dos valores, ao consignar que a ausência de extratos detalhados ou de elementos aptos a revelar a extensão do prejuízo impede o reconhecimento da ciência inequívoca.

Não há omissão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, pois, ao aplicar o Tema 1150, o acórdão reconhece expressamente a legitimidade da instituição financeira nas hipóteses de falha na prestação do serviço relacionada à gestão da conta individual do PASEP.

O acórdão limita-se a afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, não havendo julgamento definitivo acerca da responsabilidade ou dos índices de correção, o que afasta a alegação de omissão sobre inclusão da União ou deslocamento de competência.

A pretensão de rediscutir competência da Justiça Federal configura inovação argumentativa e tentativa de ampliação indevida do objeto do julgamento, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada não autoriza a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre com a ciência inequívoca da lesão, nos termos da teoria da actio nata e do Tema 1150 do STJ.

O simples saque de valores não configura, por si só, ciência inequívoca de eventual irregularidade, quando ausentes elementos que revelem a extensão do prejuízo.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta individual do PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1150 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150.